Tribunal: TJMT
Processo: 1000780-73.2020.8.11.0022
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000780-73.2020.8.11.0022
APELANTE: MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca que, nos autos da Ação de Internação Compulsória/Involuntária no.1000780-73.2020.8.11.0022, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de NIVALDO RODRIGUES DA SILVA, que julgou procedente os pedidos da inicial, para determinar que os Requeridos disponibilizem o tratamento conforme requerido.
Aduz o Apelante ilegitimidade ad causam, uma vez que sua competência é apenas residual, conforme Portaria no 1.554/2013 do Ministério da Saúde.
Alega que compete ao Estado de Mato Grosso o fornecimento do tratamento pleiteado, posto se tratar de alto custo.
Aponta que há um desequilíbrio com a judicialização das ações, em face do Municipalidade, uma vez que o orçamento do Município fica comprometido, pois o tratamento é reconhecido como de alto custo.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos da inicial, face à ilegitimidade passiva do Município de Pedra Preta.
Contrarrazões. (id. 104032599).
Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que Ministério Público do Estado de Mato Grosso representando os interesses de Nivaldo Rodrigues Da Silva, ajuizou Ação de Internação Compulsória/Involuntária em face do Município de Pedra Preta, atribuindo ao valor da causa, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). (id. 104032574).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o 12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora